Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 63, § 2.o do Estatuto da Polícia Militar dispõe que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, bem como não é anulável o direito a essa licença, estando previstas as causas de interrupção em seu § 3.o: somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital.
2. A Portaria n.o 1.090 da PMDF deve apenas regulamentar a lei, pelo que seu artigo 13, § 4.o, não pode ser interpretado em sentido contrário ao que traz o Estatuto.
3. O direito a férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no § 3o do Estatuto; ressalte-se que o § 4.o prevê que se não for possível o gozo de férias – interrupção – por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional de férias do servidor militar.
4. A licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. O fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação “a contrário sensu” do art. 13 e art. 20 da Portaria n.o 1.090/2019, conforme pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, não é admissível.
5. O policial militar não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos; ou estará de férias ou estará em tratamento de saúde; ademais, o art. 16 da mencionada Portaria indica que é possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, cabendo ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos artigos 17 a 19.
6. Diante desse quadro, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença. Precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1600660.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para conceder ao Recorrente o cancelamento do registro de férias, relativas aos exercícios de 2019 e 2020, nos termos requeridos na inicial, para fruição dos dias após o término da licença-médica. Sem custas e sem honorários, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.